Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO EXEQUENTE. EXTINÇÃO PAGAMENTO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Art. 924, CPC.
2. O Código Civil estabelece que o silêncio só pode ser considerado como anuência nos casos que não for necessária declaração de vontade. Art. 111 do Código Civil.
2.1. Assim, o silêncio do exequente não pode ser considerado como anuência apta a extinção da execução pelo pagamento. Precedentes.
3. In casu, indevida a extinção do cumprimento de sentença, porque não anuído a exequente com a extinção pelo pagamento e não demonstrado o pagamento integral do valor exequendo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.